Tribunal: TJDFT
Processo: 0714741-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO INTENCIONAL. MENOR ORÇAMENTO. ITENS INCOMPATÍVEIS COM OS DANOS VERIFICADOS. EXCLUSÃO. AGRESSÃO FÍSICA. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS.
I. A indenização não pode abranger a substituição de peças e a realização de serviços que não guardam relação de causalidade com o acidente de veículo, consoante a inteligência dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
II. De acordo com os artigos 12, 186 e 949 do Código Civil, deve ser condenado ao pagamento de compensação por dano moral o agressor que provoca lesões corporais na vítima.
III. À luz das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
IV. A vítima deve ser indenizada da parte variável da sua remuneração pelos dias em que ficou afastada do trabalho.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.